Tribunal: STF
Processo: Pet 12093
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental na petição. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário intempestivo e interposto contra acórdão que decidiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos processuais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário exige a realização simultânea dos seguintes requisitos: (i) juizo de admissibilidade do RE; (ii) possibilidade de êxito recursal; (iii) perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O que não se verifica em RE intempestivo e interposto contra acórdão que decidiu medida cautelar em ADI estadual (Súmula 735/STF).



    4. Recurso de agravo não atacou todos os fundamentos da decisão agravada (Súmula 287/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo não provido



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.029.



Jurisprudência relevante citada: Pet 8.607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello e Súmulas 287 e 735/STF